Tribunal: STF
Processo: Rcl 71875
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RCL 56.401. DECISÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não verificar ofensa ao decidido na Rcl 56.401, mediante a qual foi cassado acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado, por inobservância do quórum de maioria absoluta fixado na ADI 4.638. 



    2. A parte agravante sustenta violação da autoridade de decisão do STF, ante inércia da Corte estadual e descumprimento de determinação do CNJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve, por parte do Tribunal de origem, ao manter-se inerte em proferir novo julgamento no PAD 2018.0001.002232-2 e ainda assim julgar o PAD 0757671-64.2020.8.18.0000, desrespeito ao decidido na Rcl 56.401.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Na Rcl 56.401, por identificar incongruência entre o quórum de votação adotado no PAD 2018.0001.002232-2 para fixação de infração disciplinar ao magistrado reclamante e aquele preconizado no julgamento da medida cautelar na ADI 4.638, determinei a cassação de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e o rejulgamento da causa à luz do que decidido no paradigma vinculante.



    5. O PAD 0757671-64.2020.8.18.0000 não integrou o objeto da Rcl 56.401, de modo que eventual insurgência deve ser veiculada nas vias próprias à luz da decisão do CNJ. 



    6. A ausência de fixação de prazo, na Rcl 56.401, para o rejulgamento do PAD 2018.0001.002232-2, impede a configuração de ofensa à autoridade de decisão do STF ante alegada inércia do órgão reclamado.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.